Tribunal: TRF3
Processo: 0003649-10.2017.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
112/575)

0003649-10.2017.4.03.6126

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003649-10.2017.4.03.6126

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: BRUNA DE CAMARGO NEVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JULIA CAGNIN EVERALDO - SP333985-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta por terceira adquirente de imóvel contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre bem imóvel objeto de execução fiscal. A embargante alegou ter adquirido o imóvel mediante escritura pública em 2013, com apresentação de certidões negativas e posterior registro da compra.

A sentença reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal, mantendo a penhora sobre a integralidade do imóvel e resguardando à embargante o direito à metade do produto de eventual alienação judicial, em razão da indivisibilidade do bem.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel, realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e após a citação do executado, caracteriza fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, tornando ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública.III. Razões de decidir

O art. 185 do CTN estabelece presunção de fraude na alienação de bens realizada por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito regularmente inscrito em dívida ativa, especialmente após a vigência da Lei Complementar no 118/2005.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp no 1.141.990/PR (Tema 290), consolidou o entendimento de que a alienação de bem após a inscrição do débito em dívida ativa caracteriza fraude à execução, independentemente da comprovação de má-fé do adquirente.

No caso concreto, o executado já figurava como corresponsável tributário desde 2006 e foi citado na execução fiscal em 2007, tendo posteriormente prescindiu de metade ideal de diversos imóveis a seus filhos sem reservar patrimônio suficiente para a satisfação da dívida tributária.

A alienação posterior do imóvel à embargante, ocorrida em 2013, integrou cadeia sucessiva de transmissão derivada de partilha realizada em contexto de fraude à execução, circunstância que torna ineficaz o negócio jurídico perante o Fisco e autoriza a manutenção da penhora.

Inexistem elementos que demonstrem a reserva de patrimônio suficiente para a satisfação do crédito tributário, conforme exige o parágrafo único do art. 185 do CTN.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. Configura fraude à execução fiscal a alienação de bem imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN. 2. A ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública alcança as transmissões sucessivas do bem quando originadas de alienação fraudulenta. 3. A ausência de reserva patrimonial suficiente para a satisfação do crédito tributário reforça a caracterização da fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, art. 85, §11 e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10.11.2010 (Tema 290); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.420.488/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.03.2019; TRF3, ApCiv 5001959-60.2018.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003649-10.2017.4.03.6126

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: BRUNA DE CAMARGO NEVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JULIA CAGNIN EVERALDO - SP333985-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003649-10.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: BRUNA DE CAMARGO NEVES

Advogado do(a) APELANTE: MARIA JULIA CAGNIN EVERALDO - SP333985-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruna de Camargo Neves contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Santo André - SP que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face da Fazenda Nacional, julgou improcedentes os pedidos formulados.

A embargante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida (ID 261541330, pág. 94/102).

Em suas razões recursais, e em síntese, a apelante sustenta que, quando da transação de compra e venda do imóvel, não havia qualquer restrição em nome dos vendedores ou na matrícula do imóvel, de modo que não havia como ter conhecimento sobre a ação de execução em nome do Sr. Odir Pereira. Alega, ainda, que tomou todas as cautelas devidas e que não pode ser penalizada pela inexistência de averbação da penhora na matrícula do imóvel (ID 261541330, pág. 104/111).

Contrarrazões da parte contrária (ID 261541331, pág. 3/10).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003649-10.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: BRUNA DE CAMARGO NEVES

Advogado do(a) APELANTE: MARIA JULIA CAGNIN EVERALDO - SP333985-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a penhora de bem alienado a terceiro em fraude à execução.

Consta dos autos que Bruna de Camargo Neves opôs os presentes embargos de terceiro alegando ser proprietária do imóvel registrado na matrícula n° 30.197, localizado na cidade de Rio Claro-SP, adquirido em 19/04/2013 de Marco Antônio de Camargo Neves e Gabriela Pereira Ribeiro Prado. Defendeu que, quando da aquisição do imóvel, foram exibidas todas as certidões negativas e que a escritura de compra e venda foi levada a registro em 19/09/2013. No entanto, em 28/10/2016 houve o registro da penhora referente ao feito de n° 0003261-93.2006.403.6126.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID 261541330, pág. 94/102):

(...) Como se vê, na forma em que efetuada a partilha de bens de Ana Maria Tuk, o executado prescindiu da propriedade da metade ideal de quatro imóveis em favor de seus filhos, sem a reserva de patrimônio suficiente à garantia das dividas tributárias em momento posterior (em 28/06/2011) a inscrição em divida ativa e citação, em evidente tentativa de resguardar o patrimônio e inibir o pagamento da divida, de forma que é inequívoca a existência de fraude à execução fiscal. O negócio jurídico entabulado é, portanto, ineficaz perante a exequente. Considerando que o executado era casado no regime da comunhão universal de bens e o disposto pelo artigo 1.829 do código Civil, os herdeiros poderiam dispor de metade do imóvel penhorado nos autos da execução fiscal. (...)

Assim, há que se manter a penhora sobre a integralidade do bem, de natureza indivisível, ficando resguardado à embargante metade do produto de eventual alienação judicial, observado o parágrafo segundo do dispositivo supratranscrito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Reconheço o direito da embargante à metade do valor a ser obtido em hasta pública do imóvel penhorado nos autos da execução fiscal 0003261-93.2006.403.6126, descrito na matrícula 30.197 do Primeiro Registro de Imóveis de Rio Claro. Mantida a penhora sobre a integralidade do bem e os leilões designados pela Comarca de Rio Claro descritos no edital de fl. 502. (...)

Pois bem.

No caso dos autos, figura como executado na ação principal o Sr. Odir Pereira, que adquiriu o imóvel em questão em 16/11/1968 (ID 261541326, pág. 27). O referido executado foi casado com Ana Marua Tauk Pereira sob o regime de comunhão universal de bens. Após o falecimento da esposa, ocorrido em 28/01/2010, o imóvel foi integralmente partilhado entre os filhos do casal.

Consta, ainda, que Sr. Odir Pereira foi incluído na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como corresponsável tributário desde 17/05/2006, data da inscrição do débito em dívida ativa. A citação do executado na presente execução ocorreu em 05/06/2007.

Em que pese as disposições do artigo 185 do CTN presumir fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, o fato é que para que haja o reconhecimento de fraude à execução outros aspectos devem ser considerados.

Da leitura do mencionado artigo 185 do CTN se depreende que a fraude é presumida, isso significa que a alienação realizada após a inscrição serve apenas de indício quanto a possibilidade de ocorrência de fraude. Para que reste caracterizada a fraude à execução é necessário que outros aspectos estejam presentes e restem comprovados de modo inequívoco pelo credor.

Dentre os aspectos que devem ser considerados para que haja o reconhecimento de fraude à execução está a demonstração inequívoca de que o sujeito passivo em débito ao alienar ou onerar o seu bem (após a inscrição em dívida ativa), não reservou bens ou rendas suficientes para o pagamento total da dívida inscrita na forma do parágrafo único do mencionado artigo 185 do CTN. Ademais, deve ser observado se a alienação foi realizada após o ajuizamento de ação capaz de reduzir o devedor alienante à insolvência, conforme disposto no art. 792, IV do CPC.

Cumpre destacar, ainda, que, ao interpretar as disposições do art. 185 do CTN, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando o ato de alienação ou oneração patrimonial é praticado após 09/06/2005 — data de início da vigência da Lei Complementar no 118/2005 —, basta a inscrição do crédito tributário em dívida ativa para a caracterização da fraude à execução em prejuízo do Fisco, independentemente da comprovação de má-fé do adquirente. Tal orientação foi consolidada no REsp no 1.141.990/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290).

No caso dos autos, restou evidenciada a insolvência do devedor à época da transferência do imóvel. Com efeito, a execução fiscal teve início em 2006, sendo que o executado posteriormente dispôs da metade ideal de quatro imóveis em favor de seus filhos, sem reservar patrimônio suficiente para a garantia das dívidas tributárias, circunstância ocorrida após a inscrição do débito em dívida ativa e após a sua citação, o que revela evidente tentativa de resguardar o patrimônio em prejuízo do Fisco.

Por outro lado, a alienação defendida nos presentes embargos foi realizada no ano de 2013, quando já se verificava vício na forma como havia sido efetivada a partilha dos bens deixados pela esposa falecida do executado, circunstância que também compromete a validade do ato de transferência.

Não há elementos que indiquem que o executado, ao abrir mão de metade ideal de quatro imóveis em favor de seus filhos após a inscrição em dívida ativa, tenha reservado bens ou rendas suficientes para garantir o pagamento integral do débito, conforme exige o parágrafo único do art. 185 do CTN.

Assim, conclui-se pela presença dos requisitos caracterizadores da fraude à execução.

A este respeito, vejamos a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. TEMA 290/E.STJ. FRAUDE PRESUMIDA. CADEIA SUCESSIVA DE TRANSMISSÃO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RELEVÂNCIA.

(...)

- No caso sub judice, verifica-se que no momento em que transferida a propriedade dos imóveis ora em discussão para a empresa administradora de bens próprios e participações constituída pela empresa executada (detentora de 99,9% do capital social ) e uma integrante da família que a administrava (27/08/2013), os débitos em cobrança na execução fiscal no 0005062-02.2014.4.03.6114 já estavam inscritos na Dívida Ativa da União, o que ocorreu em 19/06/2010. Assim, deve ser mantido o reconhecimento da fraude à execução nos termos do art. 185-A, do CTN, uma vez que não restou demonstrada a reserva de bens da executada em montante suficiente para saldar a dívida exequenda.

(...) (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001394-83.2024.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/11/2025, Intimação via sistema DATA: 11/11/2025)

--

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. TEMA 290/E.STJ. FRAUDE PRESUMIDA. CADEIA SUCESSIVA DE TRANSMISSÃO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RELEVÂNCIA.

- A ausência de intimação da embargante acerca da decisão que declarou a ineficácia do negócio jurídico que lhe transferiu a propriedade dos imóveis em discussão não acarreta a nulidade desse ato judicial que reconheceu a fraude à execução, sendo que os presentes embargos de terceiro configuram o exercício do seu direito de defesa, inexistindo, portanto, prejuízo a justificar a decretação da nulidade pretendida.

- No âmbito da execução fiscal, o reconhecimento da fraude à execução não está sujeito a prazo de decadência ou de prescrição devido à sua natureza declaratória. Ademais, inaplicável o disposto nos arts. 177 e 178 do Código Civil.

- Ao interpretar as disposições do art. 185 do CTN, o E.STJ concluiu que se o ato translativo foi praticado a partir de 09/06/2005 (data de início da vigência da Lei Complementar no 118/2005), basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude aos interesses do Fisco (REsp no 1.141.990/PR, Tema 290), sendo inaplicável às execuções fiscais a orientação de sua Súmula 375 (que exige o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente). Em sede de Embargos de Declaração no mesmo REsp no 1.141.990/PR), amparado nas razões legítimas que amparam a cobrança de créditos fiscais, o E.STJ esclareceu que a fraude à execução persistirá mesmo se o bem (objeto da constrição) tiver sido objeto de vendas sucessivas, desde que fique demonstrado (de forma inequívoca) que a alienação pretérita frustrou a atividade jurisdicional no executivo fiscal. Sequer é cabível o argumento de impenhorabilidade do bem de família (mesmo nas vendas sucessivas) se o imóvel residencial não gozava dessa proteção jurídica à época em que integrava o patrimônio do antigo proprietário fraudador.

- Contudo, mesmo reconhecendo que a ratio decidendi extraída no Tema 290/E.STJ induz à presunção absoluta de fraude (logo, não comporta prova em contrário), em casos excepcionalíssimos é necessário reconhecer a distinção (distinguishing) desse precedente obrigatório em cadeias sucessivas de revenda do bem penhorado, quando decorridos anos entre a negociação fraudulenta e a compra do bem por pessoa com manifesta boa-fé. Impor que o adquirente faça auditoria em todas as negociações de um bem que se realizam em anos, prevendo possibilidades improváveis (p. ex., redirecionamentos ou anotações tardias de dívidas) em casos nos quais inexistem mínimos elementos para duvidar da lisura das últimas negociações, é providência desproporcional e inexigível de qualquer pessoa (notadamente se envolver imóveis residenciais usados por unidades familiares, ainda mais humildes), ao mesmo tempo ofensiva dos primados da boa-fé e da segurança jurídica que permeiam o Estado de Direito, que não podem ser ignorados a qualquer custo (mesmo em face do interesse público que move as execuções fiscais).

- Ao contextualizar o Tema 290/E.STJ com a dinâmica e o tempo de processamento de ações de execução fiscal (com as dificuldades inerentes a essa exigência forçada), emergem casos extraordinários que impedem a constrição de bens mesmo quando caracterizados os elementos temporais do art. 185 do CTN, justificando a impenhorabilidade por absoluta inexistência de fraude imputável ao atual proprietário sucessivo.

(...)

(...) (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001394-83.2024.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/11/2025, Intimação via sistema DATA: 11/11/2025)

--

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por terceiros adquirentes de imóvel objeto de penhora em execução fiscal, julgados improcedentes os embargos de terceiro que alegavam boa-fé e impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

Sentença reconheceu a ineficácia da alienação do imóvel em razão da existência de inscrição prévia em dívida ativa, afastou a boa-fé dos embargantes e excluiu o executado da lide, fixando honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação do imóvel configurou fraude à execução, à luz do art. 185 do CTN; e (ii) saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade do bem de família adquirido por terceiros após a inscrição em dívida ativa do alienante.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da fraude à execução fiscal prescinde do registro da penhora, bastando a alienação posterior à inscrição em dívida ativa e a inexistência de reserva patrimonial.

A alegação de que a compra e venda ocorreu em 2020, antes da inscrição em dívida ativa no valor de R$ 1.369.440,82, datada de 02/2021, foi infirmada pela ausência de prova documental válida e idônea da existência dessa negociação prévia. Considerando-se a data do registro da alienação, 04/2021, conclui-se que esta ocorreu em fraude à execução.

A jurisprudência do STJ e a sistemática do art. 185 do CTN, com redação da LC 118/2005, consolidam que alienações posteriores à inscrição em dívida ativa são ineficazes em relação à Fazenda.

A alegada impenhorabilidade por destinação residencial não se aplica a terceiros adquirentes, conforme precedentes do STJ.

Correta a exclusão do alienante da lide, por não ter ele indicado o bem à penhora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Configura fraude à execução fiscal a alienação de imóvel realizada após a inscrição do crédito em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN. 2. A proteção da Lei no 8.009/1990 não se estende aos terceiros adquirentes de imóvel posteriormente considerado ineficaz perante a Fazenda Pública. 3. A ausência de registro da penhora é irrelevante nas execuções fiscais para fins de reconhecimento da fraude."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10.11.2010; STJ, AgInt no REsp 1.952.193/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.03.2022; TRF3, ApCiv 5001959-60.2018.4.03.6113, Rel. Des. Monica Autran Machado Nobre, j. 25.03.2025.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003361-43.2023.4.03.6133, Rel. Juíza Federal Convocada MARCIA UEMATSU FURUKAWA, julgado em 15/10/2025, DJEN DATA: 17/10/2025)

--

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSO-LUTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. IMPENHO-RABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. VÍCIO DE FORMA DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

(...) 5. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade, visto que imune aos efeitos da execução e, caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois o imóvel somente passou a ostentar a qualidade de bem de família porque os últimos adquirentes, que são os ora agravantes, deram-lhe destinação de moradia, não sendo oponível para validar negócios jurídicos anteriores.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.420.488/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

--

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO REPETITIVORESP n. 1.141.990/PR. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC No 118/2005. NEGÓCIO JURÍDICO EFETIVADO EM MOMENTO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPE-NHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPRO-VIDO.

(...) 3. No caso, a parte embargante adquiriu o imóvel, em 14/01/2008, através de partilha de bens do espólio de Mauro Baptista dos Santos, ao passo que a inscrição do débito cobrado na execução fiscal ocorreu em 30/08/2007. Portanto, a transferência do bem foi posterior à inscrição em DAU, havendo de ser declarada ineficaz perante a Embargada/Executada e respectivo Executivo Fiscal, dada a ocorrência de fraude à execução fiscal.

4. A alegação de estar o imóvel acobertado pela impenhorabilidade somente socorreria a parte executada/alienante do bem, não os adquirentes, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, logo o fato do imóvel adquirido pela embargante ser eventualmente utilizado como moradia é irrelevante.

5. Recurso de apelação improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5001959-60.2018.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, julgado em 25/03/2025, DJEN DATA: 28/03/2025)

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor dos apelantes, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta por terceira adquirente de imóvel contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre bem imóvel objeto de execução fiscal. A embargante alegou ter adquirido o imóvel mediante escritura pública em 2013, com apresentação de certidões negativas e posterior registro da compra.

A sentença reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal, mantendo a penhora sobre a integralidade do imóvel e resguardando à embargante o direito à metade do produto de eventual alienação judicial, em razão da indivisibilidade do bem.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel, realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e após a citação do executado, caracteriza fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, tornando ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública.III. Razões de decidir

O art. 185 do CTN estabelece presunção de fraude na alienação de bens realizada por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito regularmente inscrito em dívida ativa, especialmente após a vigência da Lei Complementar no 118/2005.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp no 1.141.990/PR (Tema 290), consolidou o entendimento de que a alienação de bem após a inscrição do débito em dívida ativa caracteriza fraude à execução, independentemente da comprovação de má-fé do adquirente.

No caso concreto, o executado já figurava como corresponsável tributário desde 2006 e foi citado na execução fiscal em 2007, tendo posteriormente prescindiu de metade ideal de diversos imóveis a seus filhos sem reservar patrimônio suficiente para a satisfação da dívida tributária.

A alienação posterior do imóvel à embargante, ocorrida em 2013, integrou cadeia sucessiva de transmissão derivada de partilha realizada em contexto de fraude à execução, circunstância que torna ineficaz o negócio jurídico perante o Fisco e autoriza a manutenção da penhora.

Inexistem elementos que demonstrem a reserva de patrimônio suficiente para a satisfação do crédito tributário, conforme exige o parágrafo único do art. 185 do CTN.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. Configura fraude à execução fiscal a alienação de bem imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN. 2. A ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública alcança as transmissões sucessivas do bem quando originadas de alienação fraudulenta. 3. A ausência de reserva patrimonial suficiente para a satisfação do crédito tributário reforça a caracterização da fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, art. 85, §11 e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10.11.2010 (Tema 290); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.420.488/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.03.2019; TRF3, ApCiv 5001959-60.2018.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão